Tribunal: STF
Processo: ARE 1503759
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Confederação Brasileira de Futebol em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (edoc. 85):



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. 1. Em 10.02.1988, a agremiação autora/apelada, ingressou em juízo pleiteando ser reconhecida como legítima campeã brasileira de 1987. (expressão singular, pois disputava com o apelante quem seria o CAMPEÃO BRASILEIRO DE 1987). ENTENDIA O FLAMENGO que ele seria o campeão. 2. A sentença proferida em 02.05.1994, concluiu por jugar procedente in totum as pretensões formuladas na peça exordial para determinar seja reconhecido o demandante como campeão brasileiro de futebol profissional de 1987, pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF (fls. 375 dos autos). No julgamento da apelação, a sentença foi mantida. 3. O E.STJ não conheceu do recurso especial interposto – cf. fls. 477 dos autos (agravo nº 210691) tendo transitado em julgado o ato judicial que reconheceu o SPORT CLUBE DO RECIFE como O CAMPEÃO BRASILEIRO DE 1987, E NÃO COMO UM DOS CAMPEÕES BRASILEIROS! 4. A resolução engendrada pela CBF anteriormente e revogada posteriormente, em 2011, representava, sem dúvida, uma grosseira tentativa de burla a uma decisão judicial transitada em julgado. 5. Recurso que se conhece e se nega provimento.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da inafastabilidade da prestação jurisdicional e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegada violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por fim, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e nos regulamentos dos campeonatos brasileiros de futebol, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Reconhecimento do Sport Clube Recife como único e legítimo campeão do campeonato brasileiro de futebol do ano de 1987. Matéria acobertada pela coisa julgada. Taça das Bolinhas. Requisitos para ser o detentor do troféu. Cláusulas dos regulamentos dos campeonatos brasileiros de futebol de 1975 a 1992. Conjunto fático-probatório dos autos. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em definitivo e por acórdão transitado em julgado em 16/3/18, que a sentença proferida pela Justiça Federal do Estado de Pernambuco na ação declaratória e de obrigação de fazer proposta pelo Sport Clube Recife nos autos que originaram o RE nº 881.864/DF, também acobertada pela coisa julgada, declarou, de forma inconteste, o Sport Clube Recife como o único e legítimo campeão do torneio brasileiro de futebol de 1987 . 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou das cláusulas de regulamentos dos campeonatos brasileiros de futebol de 1975 a 1992. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente